Tribunal: TJSP
Processo: 2012153-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Padronizado
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Medicamento – Concessão da tutela de urgência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Relatório médico justificando a necessidade do medicamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Dilação de prazo – Medicamento de alto custo a ser adquirido pelo Município – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Medicamento – Concessão da tutela de urgência – Pretensão de reforma - Impossibilidade – Relatório médico justificando a necessidade do medicamento - Hipossuficiência comprovada – Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Dilação de prazo – Medicamento de alto custo a ser adquirido pelo Município – Necessidade de prazo superior ao concedido para fins de cumprimento da medida - Recurso parcialmente provido.